Tribunal: CARF
Processo: 10120.726785/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/08/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO. SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726785/2014-45
ACÓRDÃO
2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPREZA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/08/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
2
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de
valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja
pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO.
SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos a eventual
desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa isolada de 150% e, na parte conhecida,
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
3
rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para afastar a responsabilidade solidária
atribuída à sócia Helena Barbosa Machado Ribeiro e ao advogado Nelson Willians Fratoni
Rodrigues.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-53.739 da
DRJ/CTA, que julgou improcedentes as impugnações apresentadas e manteve os lançamentos
tributários, bem como a responsabilidade solidária da sócia administradora Helena Barbosa
Machado Ribeiro e do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.
O presente processo administrativo originou-se de ação fiscal que resultou na
lavratura de dois Autos de Infração:

DEBCAD no 51.062.528-2: R$ 1.500.257,11 - glosa de compensação indevida com
juros e multa de mora

DEBCAD no 51.062.529-0: R$ 1.467.311,62 - multa isolada de 150% sobre
compensação com indício de falsidade
Segundo o relatório fiscal, a autuada realizou compensações tributárias em
20/12/2010 e 08/08/2011, aproveitando-se de supostos créditos oriundos de discussão judicial
relativa à não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas pagas aos trabalhadores
nos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente, férias indenizadas, adicional
constitucional de 1/3 de férias, aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional ao aviso prévio.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
4
As compensações teriam sido realizadas em contrariedade à vedação expressa do
artigo 170-A do CTN e às decisões judiciais proferidas na ação JF/GO no 0024316-
39.2010.4.01.3500, que expressamente determinavam que a compensação somente poderia
ocorrer após o trânsito em julgado.
Acolhendo o relatório fiscal, a 5a Turma da DRJ/CTA julgou a impugnação
improcedente. Veja-se a ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, apresentando
adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e
certeza, não havendo que se falar em sua nulidade.
PROCEDIMENTO FISCAL. CARÁTER INQUISITÓRIO.
A ação fiscal tendente a apurar e constituir o crédito tributário é um
procedimento administrativo que pode ter caráter inquisitório, não constituindo
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte a não concessão de prazo para
manifestação antes da constituição do crédito tributário.
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto nos artigos
170-A do CTN. Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), calculada
com base no valor total do débito indevidamente compensado, nos termos do
artigo 89, § 10o, da Lei 8.212/91 (com redação da MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/09). A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
MANDATÁRIO.
INFRAÇÃO À LEI. APLICABILIDADE DO ART. 135, CTN. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE DO ART. 137, CTN.
É solidária a responsabilidade da sócia administradora e mandatário pelos
créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da responsabilidade
pessoal da sócia administradora e mandatário pelos créditos tributários não exclui
a responsabilidade direta do contribuinte. A responsabilidade pessoal dos
agentes, prevista no artigo 137 do CTN, não exclui a responsabilidade do
contribuinte, pois não significa responsabilidade exclusiva do agente.
GFIP VÁLIDA
Somente considera-se válida a última GFIP entregue, antes do início do
procedimento fiscal.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
5
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações dirigidas ao Patrono da Impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa pela falta de previsão na legislação que trata do
processo administrativo fiscal, em especial o Decreto 7.574/2011.
Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso voluntário sustentando:
a) Quanto às nulidades:

Nulidade do lançamento por ausência de fundamentação específica quanto
à responsabilidade da sócia administradora

Cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada manifestação
durante a ação fiscal
b) Quanto ao mérito:

Inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, sustentando que as compensações
teriam sido realizadas com base no art. 66 da Lei no 8.383/91

Ausência de "interesse comum" para aplicação do art. 124, I do CTN ao
advogado

Inaplicabilidade da responsabilidade solidária ao advogado por não
caracterizar gestão tributária

Desproporcionalidade da multa isolada de 150%
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Os recorrentes apresentarão argumentos no sentido de que a multa qualificada
teria o caráter confiscatório. Nesse sentido, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo dos
argumentos relativos a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa
qualificada de 150%.
2. Nulidades
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
6
2.1.
Nulidade por ausência de fundamentação específica quanto à
responsabilidade da sócia administradora
Os recorrentes alegam nulidade do lançamento por ausência de fundamentação
específica quanto à conduta da sócia administradora que configuraria infração à lei, contrato
social ou estatutos.
Com efeito, a análise detida dos autos revela que o relatório fiscal não
individualizou adequadamente a conduta específica da sócia administradora Helena Barbosa
Machado Ribeiro. O documento fiscal limita-se a mencionar sua condição de detentora de 76% do
capital social e administradora única da empresa (cláusula sétima do contrato social), sem
descrever objetivamente quais atos comissivos teriam sido por ela praticados que caracterizariam
infração à lei, contrato social ou estatuto.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 430: "O inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente") exige
a demonstração específica de conduta dolosa para a responsabilização com base no artigo 135, III
do CTN, não bastando a mera condição de administrador.
A responsabilização presumida pela mera condição de administrador viola os
princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, impedindo o
adequado exercício do direito de defesa.
Acolho a alegação de nulidade quanto à responsabilização da sócia administradora
(Sra. Helena Barbosa Machado Ribeiro), por vício na fundamentação do lançamento.
2.2. Nulidade por cerceamento de defesa
Alegam os recorrentes cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada
manifestação antes da constituição do crédito tributário.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que o procedimento fiscal
tem caráter inquisitório, não sendo necessária a oitiva prévia do contribuinte antes da lavratura do
auto de infração. O contraditório e a ampla defesa são exercidos na fase contenciosa do processo,
mediante a apresentação de impugnação.
Por oportuno, destaca-se as Súmulas CARF no 46 e 162:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Rejeito a alegação de cerceamento de defesa.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
7
3. Mérito
3.1. Impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado
A compensação tributária encontra previsão expressa no Código Tributário Nacional
(artigo 156, inciso II), onde se encontra relacionada como uma das causas extintivas do crédito
tributário, cujos pressupostos básicos estão dispostos nos arts. 170 e 170-A:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Verifica-se que o CTN não cria um direito subjetivo à compensação, devendo esta
ser regulada por lei específica. De acordo com essa regulamentação, devem ser atendidos dois
pressupostos essenciais:
1. A existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública
2. A impossibilidade de compensação de tributo objeto de contestação judicial antes
do trânsito em julgado
No caso em análise, as compensações foram realizadas com base no processo
judicial no 0024316-39.2010.4.01.3500, que versava justamente sobre a incidência de
contribuições previdenciárias sobre as verbas compensadas.
A Sentença proferida em 10/12/2010 foi explícita ao condicionar a compensação ao
trânsito em julgado:
A presente ação foi ajuizada após a publicação da Lei Complementar 104/2001,
que acrescentou o art.170-A do CTN, razão pela qual só se admite a compensação
reconhecida na presente sentença após o seu trânsito em julgado.
O Acórdão do TRF1 publicado em 23/08/2013 confirmou este entendimento,
estabelecendo:
Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial, conforme prevê o art.170-A do CTN.
A autuada, no entanto, realizou compensações em 20/12/2010 (apenas 10 dias
após a sentença) e 08/08/2011, em flagrante desacordo com as decisões judiciais que lhe eram
favoráveis.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.167.039/DF
(Tema Repetitivo no 346), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o
qual o art. 170-A do CTN aplica-se às demandas ajuizadas após 10/01/2001, inclusive na hipótese
de tributo declarado inconstitucional.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
8
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Portanto, sem razão o recorrente.
3.2. Multa isolada de 150%
Ademais, a aplicação da multa isolada de 150% encontra fundamento no art. 89,
§10o da Lei no 8.212/91:
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro
Seguindo a jurisprudência da 2a Turma da CSRF, a aplicação da multa isolada
prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, não prescinde da existência de dolo específico do
contribuinte na prática de ato ilícito, bastando apenas a comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Nesse sentido, destaca-se o voto do Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim no Acórdão no 9202-011.215, julgado em 16 de abril de 2024.:
“Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito,
bastando apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo. Isto porque, em nenhuma passagem do dispositivo legal em
comento, o legislador atribuiu qualquer necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa
à existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da
multa, basta que se comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a
inexistência de direito “líquido e certo” à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE),
falsidade
pode
ser
definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é
mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem,
fingimento, hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia,
deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde
ou altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter
vantagem de alguém.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
9
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não é
verdadeiro, apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade
apresentado no art. 299 do Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime
de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo
específico do agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência
da falsidade de declaração de compensação.”
Nesse mesmo sentido, a 2a Turma da CSRF possui reiterados precedentes sobre o
tema (vide Acórdão no 9202-011.048, julgado em 25 de outubro de 2023; e Acórdão no 9202-
008.521, julgado em 28 de janeiro de 2020).
Portanto, entendo que, ao contrário do sustentado pelas recorrentes, não é
necessária a configuração de ‘conduto dolosa’ para fins aplicação da multa prevista no art. 89, §10
da Lei no 8.212/91, bastando a falsidade na declaração.
Ou seja, cabe avaliar, aqui, se houve, ou não, falsidade apta a ensejar a cobrança da
multa qualificada.
Repisa-se que o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346
Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Registra-se que as decisões judiciais proferidas nos processos judiciais na qual a
recorrente é parte não afastaram o art. 170-A do CTN, pelo contrário, reforçaram sua aplicação,
como destacado acima.
Além do mais, destaca-se a Súmula CARF no 206:
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
10
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Sendo assim, os créditos tributários padeciam de certeza e liquidez quando do
procedimento compensatório, o que caracteriza a falsidade requerida no art. 89, §10 da Lei no
8.212/91, portanto, é correta a aplicação da multa qualificada de 150%.
3.3. Responsabilidade do Sr. Nelson Wilians – advogado
Quanto à responsabilização do advogado com base nos artigos 124, I e 135, II do
CTN, entendo não estarem presentes os requisitos legais necessários.
O "interesse comum na situação que constitua o fato gerador" exige, conforme
jurisprudência pacificada deste Conselho e do STJ (REsp 884.845/SC), participação direta do
responsável na relação jurídica tributária original.
Conforme este último precedente: "o interesse comum a que se refere o art. 124 do
CTN não é o simples interesse econômico, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou
conjunta na situação que constitua o fato gerador".
No caso, o advogado não integra o polo passivo da relação jurídico-tributária
relativa às contribuições previdenciárias objeto da compensação. Seu vínculo com a empresa era
de natureza contratual/profissional para representação judicial, não configurando o interesse
jurídico comum necessário para a solidariedade tributária.
O fato gerador das contribuições previdenciárias são as remunerações pagas aos
empregados (art. 22, I da Lei no 8.212/91), situação da qual o advogado não participou. Ainda que
tenha beneficiado economicamente das compensações indevidas, tal interesse econômico
indireto não configura o interesse jurídico comum exigido pelo art. 124, I.
A responsabilidade do mandatário pressupõe a prática de atos de gestão com
excesso de poderes ou infração à lei. Tal responsabilidade não se presume, devendo ser
cabalmente comprovada pela fiscalização.
O mandato conferido ao advogado limitava-se à representação judicial, conforme
procuração acostada aos autos, não abarcando poderes para gestão tributária da empresa.
Ainda que se considere:

A cláusula contratual 2.3 prevendo honorários proporcionais às compensações

O efetivo recebimento de R$ 146.387,63 após as compensações

A declaração da sócia de que seguiu orientações do escritório
Tais elementos não constituem prova inequívoca de que o advogado determinou/
executou as compensações indevidas. A jurisprudência distingue entre assessoria jurídica (ainda
que equivocada) e participação direta na gestão tributária.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726785/2014-45
11
Conforme declaração da própria sócia administradora: “no que tange as
compensações previdenciárias com o objeto na ação fiscal (...), somente após tratativas diretas
com o escritório responsável, executamos as compensações fiscais, sendo essas lançadas de modo
orientado e sugerido pelos mesmos, e ainda informado que todo o procedimento estava e está
dentro da legalidade” (fls. 442).
Esta declaração evidencia que a decisão final foi tomada pela administração da
empresa, que executou as compensações após orientação jurídica. O advogado atuou na esfera
consultiva, não decisória ou executória.
Além do mais, o artigo 137 do CTN trata da responsabilidade pessoal por infrações
(penalidades), não por tributos. Seus incisos estabelecem hipóteses de responsabilidade exclusiva
do agente, especialmente quando este age fora do exercício regular de sua função.
No caso, o inciso I prevê responsabilidade pessoal “quanto às infrações
conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular
de administração, mandato, função, cargo ou emprego”.
A orientação jurídica prestada pelo advogado, ainda que questionável e contrária a
decisão judicial, ao CTN e ao Tema Repetitivo no 346/STJ, encontrava-se no exercício regular do
mandato conferido para representação judicial. A cláusula contratual prevendo honorários por
compensações realizadas durante o processo foi pactuada pelas partes, indicando que tal situação
estava contemplada no escopo da representação.
Portanto, não se pode imputar responsabilidade tributária ao advogado, Sr. Nelson
Wilians.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos relativos a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório
da multa qualificada de 150%.
Na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para: (i) afastar à responsabilidade
tributária da sócia administradora Helena Barbosa Machado Ribeiro; e (ii) e excluir a
responsabilidade tributária do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1075
DF CARF MF
Original